Tribunal: TJSP
Processo: 0003086-67.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
DANO QUALIFICADO. Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Conduta típica. "Princípio de insignificância" inaplicável, pois não pode ser considerada mínima a lesão, bem como a reprovabilidade da conduta de agente que deteriora patrimônio público por mero deleite. Precedente do STJ. Penas e regime preservados.
IMPROVIMENTO.